Tribunal: TCU
Processo: 044.454/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 154/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.454/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aparecida Silva Nicolau (XXX.517.505-XX); Edilza Pereira da Costa (XXX.928.201-XX); Fatima Moreira da Silva (XXX.785.507-XX); Marcia Regina Luiza da Cunha Torres dos Santos (XXX.188.771-XX); Maria Terezinha de Santana Crispim e Sousa (XXX.947.541-XX); Maria da Conceicao Araujo (XXX.398.651-XX); Marlene Luiza da Cunha (XXX.215.051-XX); Marli Luiza Vilela Lustosa (XXX.466.391-XX); Rosinha Esteves Costa (XXX.563.181-XX); Silvana Crispim Loureiro (XXX.404.351-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.